Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO revisional DE ALIMENTOS. Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Verba indenizatória. Entendimento da segunda seção do colendo STJ. Medida excepcional E complementar. Necessidade não demonstrada. Sentença mantida.
1. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de ser possível a incidência da pensão alimentícia sobre a participação nos lucros e resultados (PLR), desde que demonstrada a necessidade do alimentado (REsp n. 1.854.488/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021.)
2. Na hipótese, considerando que o patamar fixado na origem se encontra alinhado com o binômio necessidade X possibilidade, falece razão para que haja a inclusão da PRL na base de cálculo dos alimentos devidos pelo alimentante, desnaturando o caráter complementar e excepcional da medida vindicada.
3. Apelação conhecida e não provida.